Tribunal: TJDFT
Processo: 0718195-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO AUSENTE NO ROL INDICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O rol de procedimentos a serem cobertos pelo plano de saúde, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, é meramente exemplificativo, servindo como referência mínima do que deve ser segurado. Dessa maneira, o fato de o procedimento requerido não constar na referida lista não é motivo para a recusa do tratamento.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito que afete os direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por dano moral.
3. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a título de indenização por dano moral deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, o que não ocorreu na hipótese sob análise.
4. O limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade.
5. Recurso parcialmente provido.